Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-07.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0005092-07.2010.8.11.0040
RECORRENTE: ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT
RECORRIDA: ANA MOREL RICARTI DE GROOT
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ESPÓLIO DE WOUTER DE GROOT com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, ID n. 28821965.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do Art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada ID n. 28821965, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o Art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV